Tribunal: TCU
Processo: 017.530/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não consecução dos objetivos pactuados em contrato de repasse, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a execução Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor dos Srs. José Santana da Silva (gestão de 2005-2012) e Edinal Alves da Costa (gestão de 2013-2016), ex-prefeitos do município de Crisópolis/BA, relativamente ao contrato de repasse 0251.26046/2008, celebrado entre a União (Ministério das Cidades) e o município de Crisópolis/BA, com interveniência da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não acolher as alegações de defesa apresentadas por José Santana da Silva e Edinal Alves da Costa; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. José Santana da Silva e Edinal Alves da Costa, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do tesouro nacional: Data de Ocorrência Valor (R$) 2/8/2010 47.708,00 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Edinal Alves da Costa, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do tesouro nacional: Data de Ocorrência Valor (R$) 29/11/2013 45.835,70 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. José Santana da Silva e Edinal Alves da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.